Tribunal: TJPA
Processo: 0004849-64.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004849-64.2018.8.14.0019

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIO SANTANA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE MÁ-FÉ E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A em face de acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Mário Santana Coutinho. A sentença, mantida integralmente, declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais e impôs pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante alega omissões na fundamentação do acórdão quanto à exigência de má-fé anterior a março de 2021 e de violação à boa-fé objetiva posterior a essa data, conforme tese firmada no EREsp 1.413.542/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da exigência de demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva como pressupostos para a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS e dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as alegações do banco, com base na jurisprudência do STJ, especialmente o EREsp 1.413.542/RS e a Súmula 479/STJ, afirmando que a restituição em dobro é devida quando ausente diligência mínima da instituição financeira na prevenção de fraudes, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

A decisão recorrida destaca que a mera apresentação de solicitação de portabilidade e contrato assinado não comprova a regularidade da contratação, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a autenticidade do instrumento, conforme arts. 373, II, e 429, II, do CPC, o que não foi cumprido.

O colegiado registra expressamente que os dispositivos legais invocados (CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI; 373, II; e 429, II) e a tese firmada no EREsp 1.413.542/RS foram analisados, suprindo eventual necessidade de prequestionamento.

Conclui-se que os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo, por isso, rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de dolo específico quando verificada a ausência de diligência mínima da instituição financeira na prevenção de fraudes.

A existência de contrato assinado e solicitação de portabilidade não exime o banco do ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as decisões que enfrentam adequadamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que contrárias ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 489, §1º, IV e VI; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0004849-64.2018.8.14.0019, em que figura como recorrente Banco Daycoval S/A e como recorrido Mário Santana Coutinho,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, com a expressa menção aos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Daycoval S/A
, nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Mário Santana Coutinho
perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, cuja sentença foi mantida por decisão monocrática, posteriormente confirmada por
acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado
deste Tribunal.

A decisão monocrática e o respectivo acórdão mantiveram integralmente a sentença de origem, a qual: (i) declarou a inexistência do débito impugnado; (ii) condenou o Banco Daycoval à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no importe de R$ 19.406,40, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção desde a sentença e juros desde a citação; e (iv) impôs o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 29378916), o embargante sustenta, em síntese:
(i) a ocorrência de omissão quanto à ausência de fundamentação específica sobre a má-fé nos descontos efetuados antes de março de 2021, o que — segundo alega — seria imprescindível para legitimar a condenação à devolução em dobro, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS;
(ii) igualmente, afirma existir omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a violação à boa-fé objetiva nos descontos posteriores a março de 2021, também exigida segundo a tese do STJ para autorizar a repetição do indébito de forma dobrada;
(iii) alega ainda que a existência de contrato assinado, com termo de consentimento e solicitação de portabilidade, evidenciaria a regularidade da contratação e a boa-fé do banco;
(iv) requer o recebimento dos embargos com efeito integrativo e prequestionador, indicando os dispositivos legais que deseja ver enfrentados expressamente, como os arts. 42, parágrafo único, do CDC, 1.022, I e II, e 489, §1º, IV e VI, do CPC, além da tese firmada nos EREsp 1.413.542/RS.

Em certidão lançada ao id. 30091846, a Secretaria Judiciária certificou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise dos embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A, que apontam supostas omissões no acórdão lavrado no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível anteriormente interposto nos autos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, com fundamentação específica, duas questões relevantes para a controvérsia:
(i) a ausência de comprovação de má-fé nos descontos realizados anteriormente a março de 2021, o que, segundo afirma, seria indispensável à condenação em repetição do indébito em dobro;
(ii) a ausência de fundamentação quanto à existência de conduta violadora da boa-fé objetiva, exigida, segundo tese firmada no âmbito do EREsp 1.413.542/RS (STJ), para a devolução em dobro após março de 2021, conforme modulação de efeitos ali determinada.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido examinou de forma clara, objetiva e suficiente as questões trazidas à apreciação, com base em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1061, a Súmula 479/STJ e os julgados que tratam da responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada.

De forma expressa, assentou-se que:

“A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé da instituição financeira quando ausente diligência mínima na prevenção de fraudes, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EREsp 1.413.542/RS).”

E mais:

“A alegada solicitação de portabilidade não comprova, por si só, a regularidade da contratação, tampouco afasta a necessidade de prova da autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário.”

A decisão embargada foi exauriente na análise das alegações defensivas do banco, afastando a tese de cerceamento de defesa e reconhecendo que o ônus probatório da veracidade da contratação era da instituição financeira, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, o que não foi cumprido.

Ademais, o colegiado firmou entendimento de que a restituição em dobro é devida nos casos em que há desconto indevido associado à ausência de diligência mínima do banco na prevenção de fraudes, conforme orientação firmada no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, segundo o qual a conduta contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito, mesmo sem a exigência de demonstração de dolo específico ou de má-fé subjetiva da instituição.

Ressalta-se que o próprio acórdão paradigma citado pelo embargante modulou os efeitos da tese da repetição do indébito com base na violação à boa-fé objetiva apenas para contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, com efeitos a partir de 30/03/2021. Entretanto, no caso concreto, a decisão se fundou expressamente na conduta omissiva do banco quanto à verificação da autenticidade da contratação e ao ônus probatório não cumprido, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme interpretação já consolidada no STJ (AgInt no REsp 1988191/TO, DJe 06/10/2022; AgInt no AREsp 2035509/MS, DJe 03/05/2022).

Assim, não há qualquer omissão no julgado a ser sanada. O que se observa, na verdade, é a inconformidade da parte com a conclusão do julgado, hipótese que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido.

Cumpre ainda consignar que o embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e da tese fixada no EREsp 1.413.542/RS, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Sobre esse ponto, em que pese a inexistência de omissões, consigno expressamente que o acórdão enfrentou o mérito à luz dos dispositivos legais pertinentes, notadamente os arts. 42, parágrafo único, do CDC; 373, II, 429, II, 489, §1º, e 1.022 do CPC, além da tese firmada no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS (STJ), para fins de prequestionamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Embora se reconheça que os aclaratórios foram manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, entendo que não se deve aplicar a penalidade de recurso protelatório, nesta oportunidade, por cautela e em homenagem ao contraditório. Contudo, fica a parte advertida de que eventual reiteração de embargos com a mesma finalidade poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no referido dispositivo legal, notadamente diante do seu potencial caráter protelatório.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, com a consignação expressa dos dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025